Tribunal: CARF
Processo: 10120.727390/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727390/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.851 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
TERENCIO SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2010, Exercício 2011,
no qual o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 4.919,77 resultou em imposto
suplementar de R$ 772,73, que somado aos juros e multa resultou em R$ 1.443,06.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, decorrem de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727390/2012-06
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.851 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727390/2012-06

a) glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00, pagas a
Lara Campos Consorte, uma vez que os pagamentos foram realizados por pessoa não
dependente do contribuinte;
b) glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 2.700,00, por falta de comprovação.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
14/06/2012, o contribuinte apresentou impugnação em 03/07/2012, na qual alega as
razões a seguir:
(...) Eu percebi que algo estava errado em minha declaração então procurei a Receita
Federal e solicitei possíveis inconsistências, me deram um documento com as tais
inconsistências e fui orientado a trazer todos os comprovantes. No dia 02/03/2012
estive novamente na Receita onde apresentei meus comprovantes em questão, entreguei
para um atendente onde me deu o termo de recepção de requerimento sob o
n°201110000025577, posteriormente recebi uma intimação que solicitava novamente
tais comprovantes e novamente me direcionei a Receita e disse que já havia deixado os
comprovantes e que tinha me antecipado na entrega dos referidos documentos então o
atendente disse que era só esperar. Agora a situação é a seguinte recebi um documento
Notificação De Lançamento dizendo que todos meus lançamentos foram glosados e que
tenho que pagar. Todos meus documentos estão agora em suas mãos inclusive o
comprovante de entrega de requerimento, instrução e recibos médicos e comprovantes
que pago o Ipasgo para minha mãe. Gostariam que olhasse meu caso meus
comprovantes e se mesmo assim achar que meus comprovantes não são validos,
sinceramente não sei o que faço para provar minhas despesas. Desde já agradeço.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o
crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o beneficiário das despesas médicas glosadas no
valor de 18.000,00 foi do próprio contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas de R$
18.000,00, uma vez que o Recorrente não contesta a infração dedução indevida com despesa de
instrução de R$ 2.700,00, logo trata-se de matéria não impugnada, tornando-se esta matéria
incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão a quo manteve a infração de
dedução indevida de despesas médicas com a profissional Lara Campos Jaime Consorte, no
valor de R$ 18.000,00, por ter sido os pagamentos efetuados por Jane Kerly Terencio Santana,
não dependente do contribuinte em sua DIRPF.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.851 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727390/2012-06

Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos documento
emitido pelo Poder Judiciário (fls. 113/115), onde é possível verificar que houve uma
retificação/averbação em seu nome, tendo sido suprimido o prenome composto do requerente,
logo trata-se de despesa médica do Recorrente.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
18.000,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 130
DF CARF MF
Original